Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELAS PARTES. INSURGÊNCIA QUANDO DETERMINADA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. 1. A preclusão visa garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo, ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. Ante a inércia das partes quanto a avaliação realizada no bem penhorado, inicia-se a fase de expropriação. Nesse sentido, o art. 875 do CPC estabelece que “realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem”.
2. 2. A ausência de decisão de homologação do laudo não obsta a preclusão da matéria, porquanto cabe aos executados impugnar a avaliação, nos termos dos artigos 873 e 874 do CPC. A sistemática processual vigente não prevê e nem impõe qualquer pronunciamento judicial acerca do Laudo de Avaliação, como, p.ex., sua homologação, mas dever-se-á apenas oportunizar às partes que se manifestarem. Se não houve qualquer insurgência pelo credor ou devedor, determina o rito forçado que se prossiga com a prática dos atos expropriatórios.
3. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.